Tribunal: TJES
Processo: 0007404-46.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007404-46.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO MARQUES BIGUE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERTO MARQUES BIGUE
, em face da r. sentença prolatada às fls. 50/51, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1 ºgrau em face do ora apelante às fls. 02/03, narrou que, no dia 22 de junho de 2018, na Rua João Sasso, bairro São Geraldo, município de Cachoeiro de Itapemirim, o ora apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como sem possuir permissão ou habilitação gerando perigo de dano.

Depreende-se do inquérito policial, que serviu de base para o oferecimento da denúncia, que no dia dos fatos policiais militares, por determinação do COPOM, foram até a rua João Sasso, no bairro São Geraldo, para averiguar um acidente de trânsito sem vítima.

Segundo consta, o denunciado conduzia uma caminhonete Silverado preta, placa KNI 4131, quando colidiu contra três veículos que estavam estacionados próximo ao bar ‘Hora Extra’, só vindo a parar nas proximidades do bar ‘Bom Gosto’.

No local, os agentes da lei se depararam com o denunciado, que informou possuir apenas habilitação para veículos de duas rodas e que havia ingerido bebida alcoólica. Oferecido o teste do etilômetro, o recorrente concordou em fazê-lo, tendo como resultado um teor de 0,49ml/L (fl. 11), índice superior ao limite estabelecido pela legislação vigente.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, para início do cumprimento da pena, sendo substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal e 10 (dez) dias-multa, valorando cada dia-multa na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Pois bem. Feita esta breve introdução, destaco que em suas razões recursais, o apelante pugnou, exclusivamente, pela sua absolvição sob o singelo argumento de que “a autoria do crime restou-se prejudicada, pela insuficiência de provas” (fl. 69), e que em relação à “materialidade, houve o exame de etilômetro que indicou a ingestão de certa quantidade de álcool pelo apelante. Porém, nem mesmo ficou comprovado se o mesmo é quem dirigia o veículo realmente.” (fl. 70).

Além disso, destacou a defesa que a única prova testemunhal produzida foi aquela advinda da oitiva dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em questão.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, é indubitável que a materialidade dos delitos restou comprovada através do Boletim Unificado nº 36511889 de fls. 09/10 do IP e do Teste de Alcoolemia nº 112237, de fl. 11 do IP.

Acerca da autoria, diversamente do que pontua a defesa, não existe apenas os depoimentos dos policiais militares nos autos. Consta também que, “quando interrogado em juízo, o réu confessou que estava conduzindo veículo automotor após fazer uso de bebidas alcoólicas (uma taça de vinho) no dia dos fatos. Confessou que não possuía habilitação para conduzir carros, apenas motocicletas. Confirmou seu depoimento prestado em sede policial.”

E não é só. “O PMES Luciano Carvalho Fernandes, detalhou a ocorrência e afirmou que o acusado assumiu ter bebido e ter dirigido sem habilitação momentos antes de colidir com outros 03 (três) veículos.”

Sob tal perspectiva, assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de embriaguez ao volante, descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando a prova de direção perigosa, perfazendo-se a conduta antijurídica com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, assumir a direção de veículo automotor. Nesse sentido:

(...). 2. O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.895.296; Proc. 2020/0237070-5; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2021; DJE 16/12/2021).

Outrossim, conforme enuncia o artigo 306, §1º, da Lei nº 9.503/97, a prova da capacidade alterada não é determinada pela habilidade do condutor mas pelo nível de concentração alcoólica ou por sinais clínicos e manifestações físicas e psíquicas do avaliado que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Destarte, assim como descrito nas contrarrazões recursais, “consta no Exame de fl. 11 do IP, o teste realizado pelo réu que teve como resultado o percentual de 0,49 mgl/L, índice superior ao permitido pela legislação vigente e suficiente para configurar a prática do crime previsto no art. 306, caput do CTB.”

Sob outro enfoque, a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal Superior é no sentido de que os crimes do art. 306,
caput
, e do art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, não possuem relação de subsidiariedade, sendo delitos autônomos, com objetividades jurídicas distintas. Nesse sentido:

“Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante.” (AGRG no RESP 1.745.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018).” (STJ; AgRg-REsp 1.980.074; Proc. 2022/0014590-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/06/2022; DJE 14/06/2022).

Dessa forma, demonstrada que a prova carreada aos autos é suficiente para atestar ambas as práticas ilícitas, tanto de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (art. 306, CTB), quanto sem a devida habilitação (art. 309, CTB), torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo à fixação de honorários advocatícios recursais à advogada dativa.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Sob este enfoque, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Portanto, considerando que a Doutora Regina Márcia Portinho Motta – OAB/ES nº 13.338, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 306 E 309, AMBOS DO CTB. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 306, CAPUT, CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITOS AUTÔNOMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2.
Outrossim, ao proferir a sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau fez uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando a condenação lastreada nas provas existentes nos autos, cotejada com as declarações prestadas em juízo pelos agentes públicos envolvidos na ocorrência de trânsito, bem como a confissão do réu.

3.
O crime descrito no artigo 306 do CTB, é de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Sob outro enfoque, os crimes do art. 306,
caput,
e do art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, não possuem relação de subsidiariedade, sendo delitos autônomos, com objetividades jurídicas distintas, na linha da seguinte orientação: “dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante.” (AGRG no RESP 1.745.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018).” (STJ; AgRg-REsp 1.980.074; Proc. 2022/0014590-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/06/2022; DJE 14/06/2022).

5.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

6.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.